Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730121-03.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLACE MARQUES DA COSTA IMPETRANTE: ALLISON ANSELMO FOLHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ALLISON ANSELMO FOLHA em favor de WALLACE MARQUES DA COSTA, preso preventivamente desde 27/4/2020, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e no art. 147, caput, do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Salienta que atualmente o acusado se encontra preso há aproximadamente 108 (cento e oito) dias. Aduz que os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça possuem penas mínimas de detenção de 3 (três) meses e de 1 (um) mês, respectivamente, de modo que, em caso de condenação, o paciente estaria prestes a cumprir integralmente a pena aplicada. Anota ainda que eventual condenação não ensejaria a imposição do regime fechado. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e a excepcionalidade do decreto cautelar. Requer, em liminar, a concessão de liberdade ao paciente e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e no 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 5o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A prisão preventiva do acusado foi decretada em 3/4/2020 (id 18682986 – págs. 64-65). A prisão foi efetivada em 27/04/2020, consoante certidão de id 18682986 – pág. 68. Requerida a revogação da prisão preventiva, esta foi reexaminada e mantida pelo juízo a quo (id 18682989 – págs. 2-3). Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato aos princípios da presunção de inocência ou da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador